Tribunal: TJDFT
Processo: 0743529-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743529-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILMA MARIA RIBEIRO SILVA AGRAVADO: MARCOS PAULO XAVIER DA SILVA 25603456841, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SILMA MARIA RIBEIRO SILVA contra a decisão por meio da qual a Juíza em exercício do Plantão Judicial de Primeira Instância, nos autos do Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Caráter Antecedente no 0749133-29.2022.8.07.0001, ajuizado contra MARCOS PAULO XAVIER DA SILVA E OUTROS e distribuído à Décima Terceira Vara Cível de Brasília, indeferiu a medida liminar pleiteada pela Agravante de sequestro de valor existente em conta bancária do primeiro Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de tutela cautelar antecedente, na qual a autora, SILMA MARIA RIBEIRO SILVA requer o arresto via SISBAJUD do valor de R$49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais) na conta bancária de titularidade do primeiro requerido. A autora relata que no dia de ontem, 26/12/2022, recebeu um SMS em seu aparelho celular, supostamente oriundo do Banco Itaú, no qual se questionava se ela havia feito uma compra no valor de R$5.100,00 através do cartão de crédito Banco Itaú, deixando o telefone 08008010068 para entrar em contato. A autora informa que ligou para o referido número, tendo sido atendida por um suposto setor se segurança do Banco Itaú, tendo o atendente afirmado tratar-se de tentativa de compra na loja Ponto Frio de São Paulo e, diante do não reconhecimento da compra, se podia cancelá-la, tendo a autora respondido afirmativamente. Acrescenta que, em seguida, o atendente dizia que outras operações indevidas estavam sendo realizadas via cartão de crédito e que existiam quatro estações de computadores habilitados para fazer operação via PIX. A autora informou ao atendente que só fazia operações via PIX de seu computador e de seu aparelho celular, momento em que ele informou que cancelaria os outros módulos de acesso ao PIX. O suposto atendente afirmou que teria sido feita uma transferência via PIX no valor de R$49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais) e que a declarante deveria fazer uma transferência no mesmo valor para dirimir a dúvida sobre a estação que deveria ser cancelada, o que foi atendido. Após realizar a transferência, a autora não mais conseguiu contato naquele número de telefone, tendo ligado para a sua gerente que informou tratar-se de um golpe. Aduz que, havendo motivos para se acreditar que o valor transferido será rapidamente dilapidado, é urgente a medida requerida, a fim de ser realizado o arresto do saldo existente na conta em que creditado o PIX. Aduz que o pedido principal a ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias será de ressarcimento dos valores pagos ao ‘falsário’, bem como de compensação pelos danos morais sofridos. Pede, portanto, o deferimento de medida cautelar consistente em arresto, via SISBAJUD, da quantia de R$49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais) na conta bancária vinculada ao CNPJ 44.952.087/0001-72. É o relato necessário. DECIDO. Para fins de deferimento da tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise do que consta dos autos, entendo ausente requisito necessário ao deferimento da pretensão, tendo em vista que se trata de uma transferência voluntária de valores feita pela própria autora, não se mostrando razoável a intervenção judicial à vista de uma manifestação unilateral da parte que pretende o desfazimento da transação, que precisa ser melhor analisada. Ademais, a parte autora informa ter solicitado junto ao Banco Itaú o respectivo ressarcimento, em 26/12/2022, conforme ID 145990490, e não consta ainda nos autos a resposta da Instituição Financeira, a qual, em caso positivo, ensejaria a falta de interesse de agir da autora. Acrescente-se que a atuação do plantão judicial se dá à vista de situações urgentes, que correm risco de perecimento durante o período de plantão, sendo a questão ora apresentada de interesse meramente patrimonial, que não tem o condão de gerar risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu patrono, para tomar ciência da presente decisão. Após, remetam-se os autos ao Juiz natural, para regular prosseguimento. Atribuo à presente decisão força de mandado de intimação. Brasília – DF, 27 de dezembro de 2022.” (Num. 42460550 - Pág. 36/37). A Agravante narra que foi vítima do “golpe do PIX”, porquanto ao receber mensagem supostamente do seu banco de suspeita de operação fraudulenta, telefonou para o número ali contido, sendo atendida por falsário, que a orientou a realizar operação via PIX a fim de reconhecer qual dispositivo ela utilizava para as transações de internet banking. Alega que “a medida acautelatória (concebida com a finalidade de assegurar a eficácia da demanda cognitiva) funda-se na mera plausibilidade dos fatos apresentados, ou seja, exigiu o legislador processual civil intensidade menor em sua averiguação, já que destinada exclusivamente à preservação de posterior provimento” e que “a medida liminar requerida é “TÃO SOMENTE o bloqueio on-line dos valores eventualmente contidos nas contas bancárias veiculadas ao 1o Requerido, no limite de sua transferência realizada para evitar a consumação do crime de estelionato”, “pois há grave risco de dilapidação dos valores” (Num. 42460548 - Pág. 6). Assevera que “não haverá prejuízo há qualquer uma das partes senão a Agravante que perderá o somatório de uma quantia adquirida fruto de seu árduo trabalho por toda uma vida”, porque “não há pedido de constrição patrimonial e liberação de valores em favor da agravante, mas TÃO SOMENTE constrição de valor que ficará sob custódia e a disposição do judiciário a fim de garantir o objeto da ação, o valor transferido pela Agravante a um golpista” (Num. 42460548 - Pág. 10/11). Afirma que “o argumento utilizado pelo juízo a quo não deve ser acatado, pois, evidente que a Agravante jamais realizaria transferência de um PIX nesta importância a um terceiro desconhecido em SÃO PAULO, se não tivesse sido induzida a erro, por criminosos praticantes de crime de estelionato que se passaram por empregados do ITAU” (Num. 42460548 - Pág. 11). Acrescenta que “aguardar resposta administrativa no prazo de 5 dias é medida descabida e conivente com a morosidade de solução ágil, resposta do Estado e Instituições privadas no combate ao crime organizado” e que “aguardar o prazo de 5 dias de resposta sobre a POSSIBILIDADE de estorno do pix é atestar que o crime compensa pois o valor ora mencionado pode ser facilmente transferido a conta de outros laranjas ou sacado em caixas 24 horas espalhados por todo o Brasil” (Num. 42460548 - Pág. 11). Defende que “a probabilidade do direito resta devidamente configurada através da vasta prova documental colacionada aos autos”, pois “a Agravante expressamente alega que foi vítima de golpe do PIX apresentando inclusive boletim de ocorrência e provas de que tenta resolver também de forma administrativa o ocorrido, tendo esbarrado na morosidade do sistema para garantir a constrição de seus valores” (Num. 42460548 - Pág. 11). Aduz que a dilapidação patrimonial é iminente quando ocorre estelionato, sendo o plantão judicial a “única medida eficiente para garantir o resultado útil do processo, qual seja, EVENTUAL ressarcimento a Agravante após o fim do recesso forense” (Num. 42460548 - Pág. 12). Requer a concessão da gratuidade de Justiça e a antecipação de tutela recursal para que seja liminarmente deferido “o ARRESTO do valor de R$ 49.700,00, via SISBAJUD/BACENJUD, nos termos do artigo 300, § 2o, NCPC, na conta bancária de titularidade do 1o Requerido” (Num. 42460548 - Pág. 12). Ao final, pede o provimento do recurso. Não foi efetuado o preparo. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em Agravo de Instrumento, com o objetivo de se obter medida liminar para sequestro do valor de R$ 49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais) na conta bancária de titularidade do primeiro Agravado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza a antecipação dos efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não há a coexistência dos requisitos legais, pelos fundamentos a seguir apresentados. Inicialmente, importa ressaltar que, ao contrário do fundamentado pela decisão agravada, a circunstância de se tratar de interesse de conteúdo meramente patrimonial não impede a caracterização do requisito da urgência ou do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. O patrimônio é protegido pelo Ordenamento Jurídico e a seu titular assiste o direito à prestação de uma tutela jurisdicional efetiva do Estado, assim como também ocorre com os direitos sem conteúdo econômico. Se as normas jurídicas que regulam o instituto da tutela de urgência e o regime do Plantão Judicial não estabelecem diferença quanto à natureza dos direitos subjetivos a serem assegurados, não cabe ao intérprete fazê-lo. Na situação dos autos, há risco de dano grave e de difícil reparação, devido à fungibilidade e à grande liquidez do bem dinheiro, ainda mais se considerar que se trata de quantia vultosa, o que torna mais difícil a reparabilidade de eventual dano. Não obstante isso, não está evidenciado o requisito da probabilidade do direito. É que não estão suficientemente esclarecidos alguns pontos da narrativa da Agravante, o que a torna pouco plausível. Primeiro, a operação via PIX que a Agravante realizou tinha como destinatária uma pessoa jurídica designada de “Amoroso” com número de CNPJ 44.952.087/0001-72 (Num. 42460550 - Pág. 19), mas o requerimento da liminar de sequestro se direciona para a conta da pessoa de Marcos Paulo Xavier da Silva. Não há nenhum documento nos autos sobre a existência de ligação de Marcos ao CNPJ da conta destino, nem tampouco explicações de como a Autora obteve o nome do primeiro Agravado para o incluir no polo passivo de sua pretensão. Ressalte-se que, ao registrar ocorrência policial (Num. 42460550 - Pág. 14/16), a Agravante narrou a mesma história agora relatada em juízo e mencionou a pessoa de Marcos como envolvido, sem também esclarecer como ela concluiu pelo envolvimento dele nos fatos. Além disso, outro ponto que merece destaque é que se a Agravante acreditava estar realizando operação simulada para que fosse identificado o aparelho que ela utilizava para transações bancárias, não é muito compreensível como ela aceitou fazê-la em quantia tão expressiva, e não em um valor irrisório simbólico. É que, segundo as máximas da experiência comum, subministradas pelo que ordinariamente acontece, quanto maior o valor, mais resistência surgiria para uma pessoa aquiescer em participar de uma operação bancária apenas com o fim de simulação. Por fim, cabe acrescentar que, considerando a gravidade das consequências que o sequestro do valor tão expressivo poderia desencadear para o primeiro Agravado (risco de dano inverso), cuja legitimidade não está esclarecida, afigura-se muito temerário deferir tal medida à vista apenas das alegações unilaterais e lacunosas da Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando esta decisão e solicitando informações. Proceda, a Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, à comprovação da alegada hipossuficiência, a fim de a Relatora do recurso, por ocasião da conclusão dos autos à sua apreciação, decidir o requerimento de gratuidade de Justiça, ou, em igual prazo, efetue o preparo do recurso. Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões, nos termos do artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, faça-se conclusão à Relatora natural do presente recurso, a eminente Desembargadora Carmen Bittencourt. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial